Tribunal: TJPA
Processo: 0822220-68.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822220-68.2024.8.14.0028

APELANTE: GERMANO MARTINS DE SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada visando à declaração de inexistência de débito, repetição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais, com fundamento em alegada ausência de contratação válida. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a validade do contrato de seguro firmado entre as partes; (ii) analisar a ocorrência de eventual ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ainda que ausente assinatura a rogo, os elementos documentais apresentados – tais como documentos pessoais, registro de depósito bancário e confissão de dívida – evidenciam a regularidade da operação. A falta da assinatura a rogo, que comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, resta superada, tendo em vista que foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário, bem como, assina como testemunha seu filho do devedor, o que reforça a noção da existência do negócio entre as partes.

4.

Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar e a repetição em dobro, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido, e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGA PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
GERMANO MARTINS DE SÁ
, em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e indenização por danos moral (proc. nº 0822220-68.2024.8.14.0028), movido pelo
BANCO DO BRADESCO S/A
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, questionando a nulidade de contratação com analfabeto sem todas s formalidades.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada – Adesão de Seguro de Acidentes Pessoais (ID nº32929011), com a digital do devedor, e assinatura de duas testemunhas,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

A falta da assinatura a rogo, no entanto, comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ. Todavia, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude. Além do mais, ressalto que assina como testemunha seu filho, o Sr. Gerson Santos de Sá (ID nº 32929011, pg. 02), o que reforça a noção da existência do negócio entre as partes, até porque o demandante estava assistida de pessoa de sua confiança.

Ressalto que alegação contida no apelo de que o filho do apelante é pessoa com deficiência mental, não restou comprovada, inclusive, é a mesma pessoa que assina a rogo a procuração conferida ao causídico do Recorrente, o que corrobora o entendimento da capacidade do Sr. Gerson.

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026